Tribunal: TJES
Processo: 0007304-23.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007304-23.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJANIRA LUIZ AMARO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE
–
ERRO MATERIAL
CORRIGIDO DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Embora não observe a contradição ventilada pela parte recorrente, verifico a existência de erro material que deve ser remediado neste momento processual. Digo isso porque a notificação fora recebida pela embargada em 13/05/2020 e não 13/04/2020, conforme rastreamento retirado do site dos correios contido do processo originário. Inclusive essa foi a data também adotada pelo d. Juízo singular na r. sentença recorrida. Nesse ponto, registro que o carimbo contido no aviso de recebimento induziu este Relator ao erro acima apontado, visto que, no mesmo documento (AR), na declaração de conteúdo consta como emitido no mês 05 (maio) do ano de 2020, sendo impossível o recebimento pela apelante no mês anterior.

3. Recurso desprovido. Erro material corrigido de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração e corrigir erro material de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, contra v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pela ora embargada, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz a parte embargante que a decisão colegiada é contraditória, na medida em que a notificação de inadimplência foi encaminhada à beneficiária no dia 13/04/2020, ou seja, após o transcurso de 24 (vinte e quatro) dias apenas.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, conforme id. 8431381.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 00007304-23.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

EMBARGADA: DJANIRA LUIZ AMARO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, contra v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pela ora embargada, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz a parte embargante que a decisão colegiada é contraditória, na medida em que a notificação de inadimplência foi encaminhada à beneficiária no dia 13/04/2020, ou seja, após o transcurso de 24 (vinte e quatro) dias apenas.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, conforme id. 8431381.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Pois bem. Embora não observe a contradição ventilada pela parte recorrente, verifico a existência de erro material que deve ser remediado neste momento processual.

Digo isso porque a notificação fora recebida pela embargada em
13/
05
/2020
e não
13/
04
/2020
, conforme rastreamento retirado do site dos correios contido do processo originário. Inclusive essa foi a data também adotada pelo d. Juízo singular na r. sentença recorrida.

Nesse ponto, registro que o carimbo contido no aviso de recebimento induziu este Relator ao erro acima apontado, visto que, no mesmo documento (AR), na declaração de conteúdo consta como emitido no mês 05 (maio) do ano de 2020, sendo impossível o recebimento pela apelante no mês anterior.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto e, de ofício corrijo o erro material contido no v. acórdão para considerar como a data de notificação da autora
13/
05
/2020
e não
13/
04
/2020
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o E. Relator.